Tribunal: TJDFT
Processo: 0750087-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750087-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NIVALDA MACHADO DE LIMA, JULIO CESAR &amp; ROBERTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar a planilha de cálculos referente ao pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) NIVALDA MACHADO DE LIMA no ID 23666558. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac